Tribunal: TJSP
Processo: 1015977-14.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Improcedência. Insurgência do autor.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Improcedência. Insurgência do autor.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso Extraordinário que deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias nos 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.

"Seguro de proteção financeira". Admissibilidade, desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de prova nesse sentido. Legalidade.

Multa contratual, título de capitalização de parcela premiável e IOF adicional. Inovação. Pedidos não conhecidos.

Tarifa de cadastro. Legitimidade da exigência. Súmula 566, STJ. Tarifa de registro de contrato. Legitimidade da exigência. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação do gasto. REsp repetitivo 1.578.553-SP.

Determinação de repetição, de forma simples e atualizada.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015977-14.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ROBERTO LOPES, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
2
Voto no 45.764
Apelação n° 1015977-14.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcos Roberto Lopes
Apelada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
E
DE
CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula
de
crédito
bancário
para
aquisição
de
veículo.
Improcedência. Insurgência do autor.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua
incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Recurso Extraordinário que deu pela constitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.
“Seguro de proteção financeira”. Admissibilidade, desde
que o consumidor não tenha sido compelido a contratá-lo.
Ausência de indícios de prova nesse sentido. Legalidade.
Multa contratual, título de capitalização de parcela
premiável e IOF adicional. Inovação. Pedidos não
conhecidos.
Tarifa de cadastro. Legitimidade da exigência. Súmula 566,
STJ. Tarifa de registro de contrato. Legitimidade da
exigência. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação do
gasto. REsp repetitivo 1.578.553-SP.
Determinação de repetição, de forma simples e atualizada.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação à
repetição de indébito, reportada a cédula de crédito bancário para
aquisição de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
3
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa.
Clama o autor em seu recurso para a reforma da conclusão
de primeiro grau e o faz sob o argumento de ser vedada a cobrança de
juros abusivos, acima da taxa legal, e capitalizados, ainda que esta forma
de contagem esteja expressamente pactuada.
Sustenta o recorrente ser ilegal o repasse das tarifas de
cadastro, registro de contrato e de avaliação do bem, esta por inexistir
laudo a respeito, e das despesas com seguro de proteção financeira,
título de capitalização de parcela premiável e IOF adicional, este por se
tratar de “bis in idem”, e que a multa contratual não pode ser superior a
2%.
Assim, pugna pela procedência da demanda com vistas a
declarar a ilegalidade dos encargos, tarifas e despesas previstos no
contrato e determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a
maior, com inversão dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
4
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece parcial acolhimento, na parte conhecida.
No REsp 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos
de mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios
convencionada e, na ausência de estipulação, a que tiver como
parâmetro a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando
julgado não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas
instituições financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem
que deixe o mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com
o qual quer contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira
negocial, presume-se que o fez conhecendo as condições exigidas por
esta e que a remuneração cobrada é compatível com o custo da captação
de recursos e do lucro almejado, de modo que não é justo e legal que
possa querer que o contrato tenha adequação ao que outra instituição
financeira pratica ou ao que repute ser o justo de acordo com um juízo
particular seu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
5
No Recurso Especial 1.161530-RS, relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos
repetitivos, ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios imposta na Lei de Usura, como também que a exigência
deles acima da taxa de 12% ao ano não indica por si só abusividade e, de
resto, não são aplicáveis nos mútuos bancários as disposições do artigo
591 combinado com o 406, ambos do Código Civil, embora seja
reconhecida a possibilidade de revisão das taxas de juros em situações
excepcionais, mas sempre tendo em vista que a abusividade alegada,
além de ser capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada,
deve ser cabalmente comprovada diante das peculiaridades do caso
concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi
dito que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto
macroeconômica das autoridades monetárias, de sorte que a atuação
isolada e com refutação das regras contratuais em compatibilidade com a
regulamentação do órgão controlador implica, nada mais, nada menos,
que violação do princípio da autonomia da vontade e da força
obrigatória dos contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
6
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da
informação ao consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da
restituição do mútuo e da quantidade delas para quitação de sua
obrigação, de sorte que será irrelevante se a taxa nominal de juros
indicada não corresponde à indicada como efetiva, ou mesmo que haja
sido repassados a ele o custo da operação de crédito sem que tivesse tido
uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos
mutuários do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo
bancário, ter-se-ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até
porque ele exige operações aritméticas complexas só mesmo possíveis
aos iniciados no uso de tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de
programas informatizados ou de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação
eficaz acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa
de juros convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que
dispôs sobre a capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser
dito que, de acordo com o atual posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
7
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36,
de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, orientação essa
assentada ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-
RS, registro no 2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte
que, para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta
que a celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se
dado após 31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem
que seja indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no
instrumento respectivo de cláusula com termos sacramentais que
expressem que a hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a
explicitação com clareza das taxas efetivas cobradas. Será tida como
existente a contratação em tais termos se a taxa anual de ditos juros for
superior a doze vezes a taxa de juros mensal estipulada, como se dá em
relação a ambos os contratos ora discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
como segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
8
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(DJe 15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(DJe 15.06.2015).
Também, recentemente o egrégio Supremo Tribunal
Federal concluiu nesse sentido da constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23.8.2001, em julgamento de recurso
extraordinário, como se colhe da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano. Requisitos
necessários
para
edição
de
medida
provisória.
Sindicabilidade pelo Poder Judiciário. Escrutínio estrito.
Ausência, no caso, de elementos suficientes para negá-los.
Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
9
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando
que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS,
Tribunal Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Redator do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, j. em
4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
No caso dos autos, a capitalização de juros na forma acima
referida é inclusive objeto de referência expressa, de como de resto
também o indica a menção à taxa mensal e anual de 2,01% e 26,95% e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
10
custo efetivo total mensal e anual de 2,69% e 38,154%, respectivamente
(fl. 89).
Na composição do valor da parcela, deve ser considerado o
Custo Efetivo Total (CET), que é legal e compreende todos os encargos
e despesas da operação, abarcando não só a taxa de juros, mas também
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente (Art. 1o,
§2o, da Resolução do CMN no 3.517/2007).
Logo, forçoso reconhecer a legitimidade do encargo financeiro
lançado no contrato, valendo lembrar, que o art. 28, “caput” e §1o, inciso I, da
Lei no 10.931/04 permite a livre pactuação da periodicidade da capitalização
da taxa de juros, caminhando ao encontro do quanto normatizado pelas
Medidas Provisórias indicadas.
Os repasses do custo financeiro da operação de crédito bancário
foram dados como legítimos pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao
menos quanto àqueles objetos de normas reguladoras do Conselho Monetário
Nacional, consoante se verifica dos recursos especiais, tomados por
repetitivos, nos 1.251.331 e 1.255.573.
A questão sobre o tema ficou consolidada pelo enunciado das
súmulas 565 e 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
11
Súmula 565 - “A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários
anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008”.
Súmula 566 - “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira”.
Assim, a tarifa de cadastro (R$ 659,00, fl. 89), é permitida uma
única vez e destina-se à remuneração de serviço de pesquisa da idoneidade
financeira do proponente, com vistas à obtenção de informações necessárias ao
início de relacionamento de negócio bancário, como abertura de conta de
depósito ou de poupança ou de operação de crédito, não podendo ser exigida
cumulativamente, seja sob a denominação de recadastramento ou de
reavaliação cadastral.
No mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
recurso especial, tomado por repetitivo, no 1.578.553-SP, em 06.12.2018,
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
12
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto”.
Assim, com relação à tarifa de registro de contrato (R$
116,09, fl. 89), basta o conhecimento de que o veículo foi devidamente
cadastrado em nome da parte financiada, com o respectivo gravame de
alienação fiduciária do bem junto ao órgão de trânsito para que se
convalide sua exigência e se entenda como devidamente destinada a
quantia ajustada para a realização do serviço administrativo (vide
documento de CRLV de fl. 31).
No que toca à tarifa de avaliação do bem, do v. aresto extrai-
se o seguinte excerto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
13
“Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre
fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram
suscitadas nos recursos afetados. A primeira delas diz
respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, pois os consumidores são
cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido
comprovação da efetiva prestação desse serviço. No caso
dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum
laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo usado. Observe-se que,
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já
dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo
vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na
nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao
negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço,
não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira,
sob pena de 'bis in idem' e enriquecimento sem causa.”
Malgrado a instituição financeira tenha repassado à parte
mutuária o pagamento da tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00, fl. 89),
não comprovou a prestação de tal serviço, pois, os documentos
apresentados a tanto (fls. 83 e 93/94), apenas indicam que o veículo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
14
vistoriado/avaliado
pela
própria
revendedora
e
não
avaliado
economicamente, por terceiro contratado para este fim, o que torna
indevida a tarifa cobrada.
Posteriormente, aquele sodalício, ao julgar os recursos
especiais, tomados como repetitivos, nos 1.639.259-SP e 1.639.320-SP,
em 17.12.2018, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou as
seguintes teses:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
No que toca ao seguro de proteção financeira (R$ 979,00,
fl. 89), o espírito da orientação jurisprudencial, à evidência, é evitar o
condicionamento da contratação ao que se convencionou chamar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
15
“operação casada”, e não raro a onerosidade excessiva, o que não é o
caso dessa espécie de seguro.
Este legitima-se por servir de garantia ao risco de eventual
inadimplemento da obrigação assumida no contrato, por fatores acima
da vontade da parte financiada, tais como desemprego, afastamento do
trabalho por acidente ou doença, etc., inexistindo qualquer indicativo de
que a parte mutuária tivesse sido compelida à sua contratação.
Na medida em que é importante a solidez do negócio
firmado, porque os financiamentos dependem da captação de recursos
no mercado, é fundamental que o adquirente dos títulos de créditos
emitidos em razão disso tenha a garantia da solvabilidade da captadora,
sem contar que, por outro lado, preserva os próprios interesses do
financiado.
No seio desta colenda Câmara tal exigência já era
prestigiada, sob o argumento de inclusive o seguro vir em benefício do
próprio financiado (Apel. no 0025893-73.2012.8.26.0001, relator Des.
José MARCOS MARRONE).
Enfim, nota-se que o autor sustenta, nas razões de apelação,
ser ilegal a cobrança das despesas com título de capitalização de parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
16
premiável e IOF adicional e que a multa contratual não pode ser superior
a 2%.
Ocorre, porém, que tal matéria é inovadora, na medida em
que não foi objeto de insurgência específica na petição inicial, tanto que
não houve pronunciamento judicial a respeito, quando da prolação da
sentença.
Por força do enunciado da Súmula 381, do colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas”, não se conhece do apelo, nesta parte.
Dessa forma, deve-se realizar, em fase de liquidação, o
decote dos valores delineados nesta decisão como irregulares,
promovendo-se a repetição, de maneira simples, porque não configurada
situação prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
Referidas quantias deverão ser atualizadas com correção
monetária pela Tabela Prática deste egrégio Tribunal, desde seus
respectivos desembolsos, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação, compensando-se, se o caso, com eventual saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
17
devedor que deverá ser recalculado, com o apontamento da correta
prestação a ser adimplida.
Nem há que se falar na incidência de juros remuneratórios à
taxa contratada na repetição do indébito, tal como ficou assentado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 968, no REsp
1552434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em 13.06.2018.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser
reformada para se julgar parcialmente procedente a demanda com vistas
a afastar tão somente a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor
de 435,00, indicada à fl. 89.
Tendo a ré decaído de parte mínima dos pedidos, mantem-
se a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
na parte conhecida.
Sebastião Flávio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015977-14.2020.8.26.0002 -Voto no 45.764
18
Relator